Tribunal: TJBA
Processo: 8133573-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133573-14.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAVI CESAR BOAVENTURA DA PENHA Advogado(s): VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, DOMINIQUE VIANA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÁTICA DE CRIME SEXUAL. DEMISSÃO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUTONOMIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por DAVI CÉSAR BOAVENTURA DA PENHA contra sentença da 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou em sua demissão da Polícia Militar do Estado da Bahia, em razão da imputação da prática de estupro. O PAD foi instaurado com base no Inquérito Policial nº 05487/2017, garantiu o contraditório e a ampla defesa, e resultou em penalidade aplicada pelo Comandante-Geral da corporação, com base nos arts. 60, IV; 53 e 57, I e II, da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o PAD observou os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se a autoridade administrativa poderia discordar do relatório final da comissão processante e aplicar a penalidade de demissão com base nos elementos constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR O PAD respeita o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tendo oportunizado ao apelante, representado por advogados, participação plena em todas as fases do procedimento, inclusive com a oitiva da vítima e testemunhas. A portaria inaugural descreve suficientemente os fatos imputados e a instrução administrativa se desenvolve de forma regular, não havendo vícios formais ou materiais. A autoridade julgadora, nos termos do art. 87, § 1º, da Lei nº 7.990/2001, pode, de forma motivada, discordar do relatório da comissão quando este contrariar as provas dos autos, podendo aplicar sanção disciplinar com base nos elementos colhidos. A decisão administrativa se fundamenta em provas constantes do inquérito policial, como laudo pericial, depoimentos coerentes da vítima, reconhecimento do acusado e sua recusa à coleta de DNA, elementos que foram devidamente valorados pela autoridade competente. A conduta imputada — estupro — é incompatível com a função policial, violando os princípios da moralidade administrativa e da confiança institucional, justificando a penalidade máxima. É pacífico na jurisprudência que a instância administrativa é autônoma e pode aplicar sanções disciplinares independentemente da esfera penal, especialmente quando ainda não houver sentença criminal definitiva. O controle jurisdicional sobre o PAD se limita à legalidade do procedimento, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no MS n. 21.018/DF). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da legalidade do procedimento, sendo vedado ao Judiciário reapreciar o mérito administrativo. A autoridade administrativa pode, de forma motivada, divergir do relatório final da comissão processante e aplicar penalidade com base nas provas constantes dos autos. A prática de conduta incompatível com o cargo público, mesmo pendente a esfera penal, pode ensejar sanção disciplinar, desde que assegurado o devido processo legal. A regularidade formal do PAD e a motivação idônea da decisão administrativa afastam alegações de nulidade, mesmo quando a comissão processante opina pela não responsabilização. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), arts. 53, 57, I e II, 60, IV, e 87, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no MS n. 21.018/DF, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 14/05/2025, DJEN de 20/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8133573-14.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante DAVI CESAR BOAVENTURA DA PENHA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator